Tribunal: TJSP
Processo: 0026782-03.2017.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14599

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – MOLÉSTIAS PSÍQUICAS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0026782-03.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARIA HELENA ROCHA BULBARELLI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0026782-03.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: MARIA HELENA ROCHA BULBARELLI
VOTO No 14599
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE DE TRABALHO

MOLÉSTIAS PSÍQUICAS
APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
DE
CAUSALIDADE NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Maria Helena
Rocha Bulbarelli em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que sofreu um acidente de trabalho nas dependências de sua
empregadora, enquanto desempenhava as suas funções de operadora de caixa,
tornando-se portadora de diversas moléstias psíquicas, que reduziram a sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 50/76).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 171/187.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 248/252, aclarada por fls. 269/270 e
fls. 285, julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento
da aposentadoria por invalidez à obreira, acrescido de 25%, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, com correção monetária pelos índices previdenciários e
juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que
o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o total das parcelas vencidas até a sentença. Houve remessa dos autos para o
reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 290/305). Sustenta, em síntese, que para a
concessão da aposentadoria por invalidez deve ser demonstrada a incapacidade da
obreira total e permanente para o exercício de qualquer atividade, bem como a
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, o que não restou comprovado no caso sub judice. Subsidiariamente,
requer que a correção monetária seja calculada nos termos da Lei no 11.960/09 e que
os juros de mora incidam a partir da juntada do laudo pericial.
Contrarrazões às fls. 310/319
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra a autora que sofreu um
acidente de trabalho nas dependências de sua empregadora, enquanto desempenhava
as suas funções de operadora de caixa, tornando-se portadora de diversas moléstias
psíquicas, que reduziram a sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pela autora e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Destarte, entendo que, no presente caso, é necessário
que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova perícia,
para que o médico de confiança desta Corte avalie, com clareza, mediante a
realização de exames pertinentes, se, efetivamente, a obreira ostenta prejuízo
funcional decorrente das moléstias em comento; se foram elas desencadeadas e/ou
agravadas pelo evento em questão; e se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer
o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se as lesões estão
consolidadas e se a incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou
temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior esforço para o
desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, a Dra. Manuela Ricciardi Silveira, médica da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimada a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
intimação da autora, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada da obreira ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator